Tribunal: TJSP
Processo: 0006780-36.2011.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte à apelação interposta, para reconhecer a decadência em relação ao IPTU/2000 e para afastar tal alegação quanto ao IPTU/2001, além de manter a rejeição das demais teses suscitadas pela ora embargante. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte à apelação interposta, para reconhecer a decadência em relação ao IPTU/2000 e para afastar tal alegação quanto ao IPTU/2001, além de manter a rejeição das demais teses suscitadas pela ora embargante. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.